Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ESSENCIAL À VIDA DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de gravo de instrumento contra decisão que determinou a manutenção das condições de carência e mensalidade do plano de saúde contratado, bem como a continuidade do tratamento de home care.
2. Em se tratando de prestação de serviços médicos essenciais para a sobrevivência e para a manutenção do estado de saúde da paciente, em face do princípio da continuidade, não se admite a interrupção da prestação de serviço sem a garantia de que outra prestadora assuma o tratamento da paciente.
3. Agravo de instrumento não provido.